Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-77.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007115-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), VITORIO PINTO ROSA - CPF: 274.454.881-20 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO PELO DEVEDOR – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – TESE DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE NAS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL – INIBIÇÃO DOS EFEITOS DA MORA – INOCORRÊNCIA –PRECEDENTES DO STJ – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). 2. Não há aplicabilidade das teses que dão ensejo ao chamado adimplemento substancial arguidas em ação de busca e apreensão, dada “
sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1764426/CE – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/04/2019, DJe 06/05/2019). 3. “
Conforme o entendimento consolidado na Súmula n.º 380/STJ, ‘a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’, necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1230673/MS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/04/2019, DJe 05/04/2019).
4. Benefício da gratuidade de justiça deferido. 5. Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1007115-77.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VITÓRIO PINTO ROSA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1006091-30.2019.8.11.0006), ajuizada contra o agravante pelo BANCO ITAUCARD S.A., deferiu pedido de busca e apreensão liminar do bem descrito na petição inicial (cf. doc. Num. 37453461 - Pág. 22/23).

O agravante argui, preliminarmente, carência da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, dizendo que “nunca recebeu qualquer notificação em sua residência acerca da existência de sua mora”, e ressaltando que “somente deve ser considerada válida a notificação efetivamente recebida pela requerida” (cf. doc. Num. 37453455 - Pág. 9/10).

No mérito, afirma que a apreensão do veículo é medida extremamente onerosa, já que está avaliado em montante “muito superior ao valor pretendido”, e expõe que “está em negociação extrajudicial junto a instituição e pretende honrar com os pagamentos de forma justa e que atenda os fundamentos e preceitos da função social do contrato”, devendo, pois, ser desde logo removida a negativação feita em seu desfavor.

Pede, sob estes fundamentos, extinção do feito na origem por carência da ação; no mérito, requer “seja revogada a liminar de busca e apreensão do veículo (...) por ser medida excessivamente onerosa, ordenando-se imediata restituição do bem, indo de frente aos princípios”.

Requesta, ainda, concessão do benefício da assistência judiciária gratuita para que seja afastada a obrigação de adiantamento das custas e despesas processuais, ou, então, que seja autorizado “ o recolhimento das custas e despesas processuais ao final”, ou, ainda, o “parcelamento de custa em até seis vezes” (cf. doc. Num. 37453455 - Pág. 18/19).

A decisão de ID
38176488

admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal,
na forma do art. 1.019, II, do CPC, mas, deferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O agravado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 40456964).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravante celebrou junto à instituição financeira um contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 284636354/30410, no valor de R$ 40.070,30, a ser quitado em 48 contraprestações mensais, e tendo como objeto da alienação o veículo marca RENAULT, modelo SANDERO EXPRESSION, ano 2017, cor PRATA, placa PZP7675.

O Banco/agravado propôs contra o agravante a presente ação de Busca e Apreensão sob o argumento de que o devedor se encontrava inadimplente desde a parcela nº 07, com vencimento em 02/08/2019, e afirmando que, desde então, o agravante não mais efetuou o pagamento das parcelas devidas.

O MM. Juiz deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo financiado (cf. ID 37453461 - Pág. 22/23).

Agora, em sede recursal, o agravante defende que “nunca recebeu qualquer notificação em sua residência acerca da existência de sua mora”, ensejando a extinção da demanda com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, requerendo, ainda, “seja revogada a liminar de busca e apreensão do veículo (...) por ser medida excessivamente onerosa, ordenando-se imediata restituição do bem, indo de frente aos princípios” (cf. ID 37453455).

Pois bem. Relembro, de antemão, que o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor.

A notificação extrajudicial de ID 25281076 - Pág. 1 foi remetida para o exato endereço informado no contrato (Av. Afonso Pena, nº 646, Bairro Jardim Cidade Nova, no Município de Cáceres/MT) – (cf. ID 25281087 - Pág. 3), sendo, inclusive, recebida na respectiva localidade.

Sobre
a temática recursal, o posicionamento deste Tribunal:

EMENTA: (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 08/10/2019, DJe 17/10/2019 – grifei).

EMENTA: APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - EMENDA A INICIAL - OPORTUNIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA EXTINTIVA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação
extrajudicial ao endereço constante do contrato
, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível nº 147.930/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 31/01/2018 - DJE 02/02/2018
– grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – (...) - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL - PROVA DO RECEBIMENTO VIA AR, ENVIADA PELO PROPRIO CREDOR, LEI 13043/2014 - POSSIBILIDADE – (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA. 1- A partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, não há mais necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada somente por meio de cartório extrajudicial, mostrando-se suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento,
desde que recebida no endereço informado pelo consumidor, como se verifica no caso concreto
. 2

(...). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 19.234/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 12/04/2017 - DJE 24/04/2017
– grifei).

Considera-se, portanto, que o agravante foi notificado e encontra-se devidamente constituído em mora.

Veja-se, ainda, que as teses que cerceiam o então chamado adimplemento substancial não é aplicável nas ações de busca e apreensão, o que afasta a relevância dos fundamentos de que o veículo alienado “está avaliado em montante muito superior ao valor pretendido”, e de que “está em negociação extrajudicial junto a instituição e pretende honrar com os pagamentos de forma justa e que atenda os fundamentos e preceitos da função social do contrato”.

À propósito, já sedimentou o eg. STJ:

“EMENTA: (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1764426/CE – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/04/2019, DJe 06/05/2019).

“EMENTA: (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017), no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1711391/PR – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

“EMENTA: (...) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.(REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1698348/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/03/2018, DJe 14/03/2018).”

Por fim, como já bem delineado pela decisão de ID 38176488, a simples necessidade de revisão do contrato celebrado, em momento oportuno, não serve a descaracterizar a mora do inadimplente.

À propósito:

“EMENTA: (...) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1230673/MS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/04/2019, DJe 05/04/2019).”

Portanto, os fundamentos da decisão de ID 38176488, merecem ser ratificados, afinal, não sobrevieram a ela quaisquer elementos e/ou fundamentos suficientes para afastar o referido raciocínio.

À vista do exposto, provejo parcialmente o recurso apenas para deferir o pedido benefício da gratuidade de justiça.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020